Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Cível e Criminal do Gama que indeferiu o pleito inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso I, do art. 485 do CPC.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que foi proprietário do veículo YAMAHA/NEO AT115, placa: JJT2363, Renavam: 00157333744. Pontuou que, enquanto proprietário, efetuou os pagamentos de todos os encargos de IPVA/DPVAT do veículo, que se encontrava em situação regular junto ao DETRAN/DF. Ressaltou que vendeu o veículo para empresa ré, sendo que esta não realizou a transferência do bem. Afirmou que, após o negócio celebrado, constatou uma longa lista de débitos e multas que lhe estão causando constrangimento.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento de produção de prova testemunhal.

5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, esclareceu que não possuía mais os documentos que comprovavam a venda do veículo à empresa requerida, tendo em vista que o negócio foi celebrado há mais de 7 (sete) anos. Contudo, arrolou testemunha que alega que estava presente no cartório no dia da transferência do bem (ID 51097253). Mesmo com o pedido de oitiva da testemunha, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito sob o argumento de que o autor pretendia comprovar fatos que não foram impugnados, além de estarem abrangidos pelos efeitos da revelia. Asseverou que o processo foi extinto por ausência de provas que não foram produzidas em virtude do indeferimento do seu pedido, o que caracterizou cerceamento do seu direito de defesa e contrariou os princípios do contraditório e do devido processo legal. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, para produção de prova testemunhal.

6. Conforme teor do inciso III do art. 345 do CPC, a revelia não produzirá efeito se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Na espécie, a ação deveria ter sido instruída com a prova de propriedade do veículo, que se dá com a apresentação do CRLV (certificado de registro de veículo) que não foi anexado aos autos. Ademais, conforme frisado pelo Juízo sentenciante, o autor sequer informou a data da realização da venda, não sendo possível alcançar provimento jurisdicional sem que seja informado o marco temporal acerca da realização da alegada tradição. Assim, não há como se presumir a verdade dos fatos alegados pelo recorrente.

7. Quanto ao argumento de cerceamento do direito de defesa, tal tese não prospera, pois o juízo de primeiro grau, em decisão anterior e na sentença recorrida expôs o motivo do indeferimento da prova testemunhal, uma vez que nem o autor foi capaz de informar sequer o ano da negociação efetuada, não sendo cabível a admissão de prova testemunhal para fins de substituição dos elementos mínimos que devem ser alegados pelo autor. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.